Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIPLOMA DE BACHAREL EM CIÊNCIAS POLICIAIS. EMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que determinou a emissão e entrega à autora do Diploma de Bacharel em Ciências Policiais acompanhado do competente histórico escolar.
2. A recorrida se submeteu ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF, no período de 25/02/2019 a 25/11/2021; ajuizou a presente ação para compelir o Distrito Federal a emitir diploma de Bacharel em Ciências Policiais, expedido pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP/PMDF), juntamente com o histórico escolar, sob a alegação de que necessita do referido diploma para apresentá-lo no curso de graduação que cursa (Bacharelado em Direito), que será aproveitado como horas para a conclusão da referida graduação.
3. O recorrente sustenta que a recorrida ingressou na PMDF por meio de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) e que no Edital não havia qualquer menção ou promessa de que a recorrida estaria ingressando no Curso Superior de Ciências Policiais. Assevera que o diploma da recorrida ainda não lhe foi entregue por circunstâncias alheias à PMDF, como o impedimento de pagar a taxa de registro exigida pela UnB, cuja ilegalidade foi afirmada pela PGDF e vem sendo confirmada pelo TRF-1, e, ainda, pela recusa daquela Universidade em efetuar o registro antes de publicada, pelo Ministério da Educação, a portaria de recredenciamento do ISCP.
4. No caso, a recorrida concluiu com êxito o Curso de Formação de Oficiais, período de 25/02/2019 a 25/11/2021, carga horária de 4.185 horas (ID no 69769205). Os concludentes fazem jus ao título de bacharel em Ciências Policiais, chancelado pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP) – ID no 69769204. Porém, apesar de ter cumprido todos os requisitos curriculares exigidos, a recorrida não recebeu respectivo diploma de conclusão de curso.
5. A instituição de ensino superior possui a atribuição de conferir aos graduados diploma devidamente registrado nos órgãos competentes (Lei no 9.394/1996, art. 48, § 1o c/c art. 53, inc. VI).
6. Verifica-se que o recorrente aguarda junto ao Judiciário, a expedição gratuita do diploma e do histórico escolar, em ação movida contra a UnB (Proc. no 1005342-28.2019.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJDF), uma vez que a universidade seria a responsável pela expedição e registro dos diplomas do ICSP.
7. Contudo, não é razoável que a recorrida, diante da inércia da instituição de ensino, fique à mercê de entraves burocráticos sobre a legalidade da cobrança de taxas pela UnB para o registro dos diplomas emitidos pela ICSP, tendo em vista que decorre de lei a obrigação da instituição emitir o diploma de conclusão de curso aos graduados. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, o Acórdão 1139876, RI 0710224-09.2018.8.07.0016, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/11/2018.
8. Recurso inominado CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.